Tribunal: TJES
Processo: 5001356-77.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001356-77.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA.

LEI N. 12.153/09.
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

MATÉRIA ATINENTE A DIREITOS DE SERVIDOR PÚBLICO.
VALOR DA CAUSA.
INFERIOR
AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA.
COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. FEITO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITIO. AUSÊNCIA DE
IDENTIDADE
COM O IRDR N. 5017163-66.2021.8.08.0035 JULGADO POR ESTE TRIBUNAL. SERVIDOR CONCURSADO QUE ALMEJA PROGRESSÃO NA CARREIRA.

CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
Inexistindo hipótese de exceção (§ 1º, art. 2º, Lei 12.153/091) ou de grande complexidade no feito (trata-se de debate exclusivamente de Direito), o valor da causa, que não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos – art. 2º, caput da Lei n. 12.153/09), deve ser o requisito primordial para fixação da competência para processar e julgar a demanda.

2.

Inaplicável a tese do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 julgado por este Tribunal, por cuidar tão-somente de processos em que envolvam matérias de concurso público. O requerente já é servidor público efetivo, isto é, já foi investido em cargo público por concurso anterior e deseja, como objeto dos autos, participar de processo de promoção para ascensão na carreira.

3. COMPETÊNCIA DO
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, DECLARAR a competência do 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante o MM. Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha e como suscitado o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, nos autos da ação judicial
nº 5017163-66.2021.8.08.0035.

De um lado, a MM. Juíza suscitada (ID
Num. 2173230) sustentou que
“compete a Vara de Fazenda Pública processar e julgar demandas relativas a procedimentos administrativos destinados à promoção/seleção de servidores públicos, visto que estão pautados nos mesmos ditames dos concursos públicos e assim não se enquadram no conceito de menor complexidade.”

Por outro lado, o douto Magistrado suscitante (I
D Num. 2173230), aduziu que,
“o critério de competência absoluta estipulado pela Lei nº 12.153/09 se pauta somente no valor da causa, não se limitando pela complexidade da lide, seja qual for o objeto da demanda.”

Em ID n. 2188121 foi designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relacionadas ao processo originário.

A douta Procuradoria (ID n. 4127194) emitiu parecer manifestando a desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme dito alhures, trata-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante o MM. Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha e como suscitado o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, nos autos da ação judicial
nº 5017163-66.2021.8.08.0035.

De um lado,
o douto Magistrado suscitante (I
D Num. 2173230), aduziu que,
“o critério de competência absoluta estipulado pela Lei nº 12.153/09 se pauta somente no valor da causa, não se limitando pela complexidade da lide, seja qual for o objeto da demanda.”

Por outro lado, a MM. Juíza suscitada (ID
Num. 2173230) sustentou que
“compete a Vara de Fazenda Pública processar e julgar demandas relativas a procedimentos administrativos destinados à promoção/seleção de servidores públicos, visto que estão pautados nos mesmos ditames dos concursos públicos e assim não se enquadram no conceito de menor complexidade.”

Em ID n. 2188121 foi designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relacionadas ao processo originário.

A douta Procuradoria (ID n. 4127194) emitiu parecer manifestando a desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

Pois bem. Resumidamente, os autos originários se tratam de AÇÃO CÍVEL ajuizada por GETÚLIO VENTURA RODRIGUES em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, atribuindo-se à causa o valor de R$ 15.000,00, objetivando-se a exclusão do cômputo de quinze dias de licença médica em tempo de serviço e seu consequente reflexo para fins de promoção na carreira.

Por isso, o requerente ajuizou a ação perante um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vila Velha (feito distribuído para a 1ª Vara).

A despeito de a decisão prolatada por este supramencionado Juízo afirmar que a competência seria da Vara da Fazenda Pública, o art. 2º, da Lei 12.153/09, é expresso no seguinte sentido:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sendo assim, inexistindo hipótese de exceção (§ 1º, art. 2º, Lei 12.153/09
1
) ou de grande complexidade no feito (trata-se de debate exclusivamente de Direito), o valor da causa, que não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos – art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09), deve ser o requisito primordial para fixação da competência para processar e julgar a demanda. Vejamos a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça exatamente neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS MAIS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.153/2009. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ART. 43 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

2. O valor da causa em que se veicule obrigações vincendas, por sua vez, é definido pela soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, conforme o § 2º do referido dispositivo. Precedentes.

3. A eventual demora na tramitação do processo não suplanta a observância à norma supramencionada, pois a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC.

4. Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito.

5. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.711.911/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Giro outro, oportuno se rechaçar o argumento do Juízo suscitado, haja vista inexistir necessária identidade entre causas relativas a servidores públicos com feitos referentes celeumas do ingresso na carreira pública mediante concurso, à luz do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
nº 0021676-78.2018.8.08.0000, julgado pelo Órgão Plenário deste Tribunal de Justiça.

Observa-se da inicial que o requerente objetiva com o ajuizamento da ação, na origem, apenas para que seja excluído o cômputo de quinze dias de licença médica em tempo de serviço, bem como seus reflexos, para fins de promoção na carreira.

Dessa forma, sendo o valor da causa atribuído inferior a sessenta salários mínimos e sendo a lide de baixa complexidade, relativa a matéria exclusivamente de Direito, sem grandes necessidades probatórias, não à semelhança deste processo com o paradigma julgado no mencionado IRDR, cuja ementa assim restou redigida:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA SUSCITADOS ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INCIDENTE ADMITIDO POR MAIORIA DE VOTOS. 1 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado para que seja fixada tese quanto à competência para julgamento das demandas que versam sobre concurso público com valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, se Juizado da Fazenda Pública ou se Juizado Especial da Fazenda Pública. 2 Efetiva existência de controvérsia no Primeiro Grau de Jurisdição a respeito do tema, haja vista a contínua instauração de Conflitos Negativos de Competência para definição do órgão competente. 3 Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, sendo necessária a fixação de tese pelo e. TJES para observância obrigatória dos Juízes a ele vinculados e para fins de uniformizar a jurisprudência do Tribunal. 4 IRDR admitido por maioria de votos. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019)

Portanto,
inaplicável a tese do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, por este cuidar tão-somente de processos em que envolvam matérias de concurso público. O requerente já é servidor público efetivo, isto é, já foi investido em cargo público por concurso anterior e deseja, como objeto dos autos,
participar de processo de promoção para ascensão na carreira,
sendo cristalino que a matéria dos presentes autos não tem relação com concurso público.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar e julgar a demanda originária n°
5017163-66.2021.8.08.0035
o 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
DE VILA VELHA/ES
, ora suscitado.

Declaro válidos os atos praticados pelo Juízo incompetente
2
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do artigo 197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA
DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO:- 11/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Solicitei
Vista

dos autos para examinar a matéria que permeia o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

instaurado pelo JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VILA VELHA (ID 2173230, págs. 04/06)

face à respeitável DECISÃO

(ID 2173230, págs. 09/10) exarada pelo JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

que declinou da competência para processar e julgar a AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5017163-66.2021.8.08.0035)

proposta por GETÚLIO VENTURA RODRIGUES

em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA declarou
“
competente para processar

e julgar

a demanda originária n°

5017163-66.2021.8.08.0035 o 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES, ora suscitado”,
por considerar que
“
inexistindo hipótese de exceção (§ 1º, art. 2º, Lei 12.153/09
1
) ou de grande complexidade no feito (trata-se de debate exclusivamente de Direito), o valor da causa, que não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos – art. 2º, caput da Lei n. 12.153/09), deve ser o requisito primordial para fixação da competência para processar e julgar a demanda”.

O Eminente Desembargador Relator houve por bem pontuar, ainda,
“
inexistir necessária

identidade entre causas relativas a servidores públicos com feitos referentes celeumas

do ingresso na carreira pública mediante concurso, à luz do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivasnº 0021676-78.2018.8.08.0000,

julgado pelo Órgão Plenário deste Tribunal de Justiça
”
,
sendo, na oportunidade, acompanhado pela Eminente Desembargadora

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

Com efeito, acerca da controvérsia ora debelada, importante destacar que a Lei nº 12.153/2009, ao tratar sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, define em seu artigo 2º,
in litteris
:

“
Art. 2
o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o

Não se incluem

na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –

as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –

as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –

as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2
o

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3
o

(VETADO)

§ 4
o

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Na hipótese da demanda originária, o pedido principal, bem é de se notar, tem como escopo declarar
“
a nulidade do ato administrativo que excluiu do Autor os 15 dias de licença médica, e assim determinando a inclusão dos 15 dias ao cômputo de exercício para a devida promoção, reclassificando o Autor, devendo ainda ser condenada a Requerida ao ressarcimento dos valores, a serem apurados em liquidação de sentença, referente às quantias que deixou de receber pela inclusão tardia entre os 179 promovidos”,
sendo fixado o valor da causa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No que diz respeito à complexidade da causa, cumpre registrar o entendimento pacífico da jurisprudência Pátria no sentido de que a
Lei n° 12.153/09
estabeleceu apenas
dois critérios
- valor e matéria

- para aferição do contexto da complexidade da causa e, por conseguinte, fixar a competência perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1.

O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.

A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3.

Agravo Regimental não provido.”

(STJ; AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015)

Nesse diapasão, no que diz respeito especificamente à demanda originária do presente conflito, que trata de análise do direito de promoção do Autor, com recebimento de 179 (cento e setenta e nove) dias relativos ao período em que alega que já deveria ter sido promovido, sendo fixado o valor da causa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), verifico que os aspectos legais para a definição da competência do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública restaram preenchidos, não subsistindo valor da causa que ultrapasse o limite legal, tampouco matéria cujo juízo esteja vedado de apreciar.

Destaca-se que em demanda relativa à promoção de Servidor, este Egrégio Tribunal de Justiça

fixou entendimento de que a matéria não está no rol de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
in litteris:

“
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL OBJETIVANDO COMPELIR O ENTE PÚBLICO A DEFLAGRAR PROCESSO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA

NOS TERMOS ESTABELECIDO EM LEI. REQUISITOS DA LEI Nº 12.153/2009 QUE NÃO OBSTAM A COMPETÊNCIA PARA CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DA MATÉRIA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. A matéria objeto dos autos, reconhecimento do direito à promoção na carreira, objetivando compelir o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a deflagrar do processo de promoção dos Servidores Públicos Estaduais autores da demanda originária, não está no rol de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista no §1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

II. A ausência de repercussão patrimonial imediata não enseja o afastamento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. Conflito conhecido e declarada a competência do suscitante. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL⁄ES, para o processamento do feito originário, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.”

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100160063309, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 05/09/2017)

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 23, DA LEI Nº 12.153/2009. INÍCIO DA VIGÊNCIA. ARTIGO 1º, § 1°, DA RESOLUÇÃO 035/2010. EXCLUSÃO EXPRESSA ACERCA DA COMPETÊNCIA DE DEMANDAS ENVOLVENDO DIREITOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETERIÇÃO EM PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. DATA DE DISTRIBUIÇÃO ULTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.153/2009. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO A EVENTUAL CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA⁄ES. (...)

VI.

In casu,
nota-se que a demanda de origem versa sobre AÇÃO ORDINÁRIA em que a parte Autora pretende, em síntese, que sejam considerados determinados cursos para fins de

promoção na carreira militar,

tendo o valor da causa sido estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais). Além disso, constata-se que a propositura da ação ocorreu em 09/11/2015, conforme Protocolo reproduzido à fl. 07, devidamente assinado pelo Servidor responsável, momento ulterior ao dia 23/09/2015, data limite para o início da entrada em vigor da Lei nº 12.153/2009. para este Egrégio Tribunal de Justiça, que optou pela expedição da RESOLUÇÃO 035/2010, nos termos do artigo 23, da Lei nº 12.153/2009.

VII.

Conflito de Competência conhecido, declarando a competência do Juízo Suscitante (3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória – Comarca da Capital) para processar e julgar a demanda originária.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do Conflito de Competência para, no mérito, declarar a competência do

JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL, para processar e julgar a demanda originária.”

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100160044846, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 12/07/2017)

Além disso, como elucidado pelo Eminente Desembargador Relator, a matéria objeto dos autos originários, que trata de promoção de servidor público, não guarda correlação e identidade com

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva

(Processo nº 0021676-78.2018.8.08.0000), em que restou definido que
“
compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que inferior a 60 salários mínimos
”
,
uma vez que o Incidente em questão é alusivo, tão somente, a demandas que tratam sobre concurso público.

Isto posto, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do presente Conflito Negativo de Competência, declarando a competência do JUÍZO DE DIREITO DO
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES
, para o processamento do feito originário.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

*

con

1

- § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

2
CPC/2015 – Art. 957.
Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001356-77.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante
o MM. Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de
Vila Velha
e como suscitado o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de
Vila Velha
,
nos autos d
a ação judicial
nº 5017163-66.2021.8.08.0035.

De um lado, o douto Magistrado suscitante (I
D Num. 2173230), Dr. ALDARY NUNES JUNIOR, aduziu que,
“o critério de competência absoluta estipulado pela Lei nº 12.153/09 se pauta somente no valor da causa, não se limitando pela complexidade da lide, seja qual for o objeto da demanda.”

Por outro lado, a MM. Juíza suscitada (ID
Num. 2173230), Dra. ILACEIA NOVAES, sustentou que
“compete a Vara de Fazenda Pública processar e julgar demandas relativas a procedimentos administrativos destinados à promoção/seleção de servidores públicos, visto que estão pautados nos mesmos ditames dos concursos públicos e assim não se enquadram no conceito de menor complexidade.”

Em ID n. 2188121
foi
designado
o
J
uízo suscita
do

para
resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes
relacionadas
ao processo originário.

A
douta Procuradoria
(ID n. 4127194)

emitiu
parecer
manifestando
a desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

Pois bem. Resumidamente,
os autos originários se tratam

de AÇÃO CÍVEL ajuizada por GETÚLIO VENTURA RODRIGUES em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
atribuindo-se
à causa o valor de R$ 15.000,00,
objetivando-se

a exclusão do
cômputo de
quinze
dias de licença médica em tempo de serviço e
seu
consequente reflexo para fins de promoção na carreira.

Por isso, o requerente ajuizou a ação perante um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vila Velha (feito distribuído para a 1ª Vara).

A despeito de a decisão prolatada por este supramencionado Juízo afirmar que a competência seria da Vara da Fazenda Pública, o art. 2º, da Lei 12.153/09, é expresso no seguinte sentido:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sendo assim, inexistindo hipótese de exceção (§ 1º, art. 2º, Lei 12.153/09
1
) ou de grande complexidade no feito (trata-se de debate exclusivamente de Direito), o valor da causa, que não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos – art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09), deve ser o requisito primordial para fixação da competência para processar e julgar a demanda. Vejamos a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça exatamente neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS MAIS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.153/2009. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ART. 43 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

2. O valor da causa em que se veicule obrigações vincendas, por sua vez, é definido pela soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, conforme o § 2º do referido dispositivo. Precedentes.

3. A eventual demora na tramitação do processo não suplanta a observância à norma supramencionada, pois a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC.

4. Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito.

5. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.711.911/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Giro outro, o
portuno se rechaçar o argumento do Juízo suscitado, haja vista
inexistir

necessária
identidade entre causas relativas a servidores públicos com feitos referentes celeumas
do
ingresso na carreira pública mediante concurso, à luz do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
nº 0021676-78.2018.8.08.0000,
julgado pelo Órgão Plenário deste Tribunal de Justiça
.

Observa-se da inicial que o requerente objetiva com o ajuizamento da ação, na origem, apenas para que seja
excluído o cômputo de quinze dias de licença médica em tempo de serviço,
bem como seus reflexos,
para fins de promoção na carreira.

D
essa forma, sendo o valor da causa atribuído inferior a sessenta salários mínimos e sendo a lide de baixa complexidade,
relativa a matéria exclusivamente de Direito,
sem grandes necessidades probatórias, não à semelhança deste processo com
o paradigma
julgado no mencionado IRDR, cuja ementa assim restou redigida:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA SUSCITADOS ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INCIDENTE ADMITIDO POR MAIORIA DE VOTOS. 1 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado para que seja fixada tese quanto à competência para julgamento das demandas que versam sobre concurso público com valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, se Juizado da Fazenda Pública ou se Juizado Especial da Fazenda Pública. 2 Efetiva existência de controvérsia no Primeiro Grau de Jurisdição a respeito do tema, haja vista a contínua instauração de Conflitos Negativos de Competência para definição do órgão competente. 3 Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, sendo necessária a fixação de tese pelo e. TJES para observância obrigatória dos Juízes a ele vinculados e para fins de uniformizar a jurisprudência do Tribunal. 4 IRDR admitido por maioria de votos. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019)

Portanto,
inaplicável a tese do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, por este cuidar tão-somente de processos em que envolvam matérias de concurso público. O requerente já é servidor público efetivo, isto é, já foi investido em cargo público por concurso anterior e deseja, como objeto dos autos,
participar de processo de promoção para ascensão na carreira,
sendo cristalino que a matéria dos presentes autos não tem relação com concurso público.

Diante de todo o exposto
,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e

DECLARO
competente para processar
e julgar
a demanda originária
n°
5017163-66.2021.8.08.0035

o

1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

D
E

VILA VELHA/ES
, ora
s
uscita
d
o
.

D
eclaro válidos os atos praticados pelo Juízo incompetente
2
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art
igo
197 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

1

-
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

2
CPC/2015 – Art. 957.
Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares,

Solicitei
Vista
dos autos para examinar a matéria que permeia o presente
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
instaurado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VILA VELHA
(ID 2173230, págs. 04/06)

face à respeitável
DECISÃO
(ID 2173230, págs. 09/10) exarada pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
que declinou da competência para processar e julgar a
AÇÃO ORDINÁRIA
(Processo nº 5017163-66.2021.8.08.0035)

proposta por
GETÚLIO VENTURA RODRIGUES
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
declarou
“
competente para processar

e julgar

a demanda originária n°

5017163-66.2021.8.08.0035 o
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES
, ora suscitado”,
por considerar que
“inexistindo hipótese de exceção (§ 1º, art. 2º, Lei 12.153/09
1
) ou de grande complexidade no feito (trata-se de debate exclusivamente de Direito), o valor da causa, que não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos – art. 2º, caput da Lei n. 12.153/09), deve ser o requisito primordial para fixação da competência para processar e julgar a demanda”.

O Eminente Desembargador Relator houve por bem pontuar, ainda,
“
inexistir necessária

identidade entre causas relativas a servidores públicos com feitos referentes celeumas

do ingresso na carreira pública mediante concurso, à luz do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivasnº 0021676-78.2018.8.08.0000,

julgado pelo Órgão Plenário deste Tribunal de Justiça
”,
sendo, na oportunidade, acompanhado pela
Eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA
AMBOS CORREA DA SILVA.

Com efeito, acerca da controvérsia ora debelada, importante destacar que a Lei nº 12.153/2009, ao tratar sobre os
Juizados Especiais da Fazenda Pública
, define em seu artigo 2º,
in litteris
:

“Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem
na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I –
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II –
as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III –
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2
o

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput

deste artigo
.

§ 3
o
(VETADO)

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

Na hipótese da demanda originária, o pedido principal, bem é de se notar, tem como escopo declarar
“a nulidade do ato administrativo que excluiu do Autor os 15 dias de licença médica, e assim determinando a inclusão dos 15 dias ao cômputo de exercício para a devida promoção, reclassificando o Autor, devendo ainda ser condenada a Requerida ao ressarcimento dos valores, a serem apurados em liquidação de sentença, referente às quantias que deixou de receber pela inclusão tardia entre os 179 promovidos”,
sendo fixado o valor da causa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No que diz respeito à complexidade da causa, cumpre registrar o entendimento pacífico da jurisprudência Pátria no sentido de que a
Lei n° 12.153/09
estabeleceu apenas
dois critérios
-
valor e matéria
- para aferição do contexto da complexidade da causa e, por conseguinte, fixar a competência perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1.

O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.

A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3.
Agravo Regimental não provido.”

(
STJ
; AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015)

Nesse diapasão, no que diz respeito especificamente à demanda originária do presente conflito, que trata de análise do direito de promoção do Autor, com recebimento de 179 (cento e setenta e nove) dias relativos ao período em que alega que já deveria ter sido promovido, sendo fixado o valor da causa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), verifico que os aspectos legais para a definição da competência do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública restaram preenchidos, não subsistindo valor da causa que ultrapasse o limite legal, tampouco matéria cujo juízo esteja vedado de apreciar.

Destaca-se que em demanda relativa à
promoção de Servidor
, este
Egrégio Tribunal de Justiça
fixou entendimento de que a matéria
não está no rol de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
,
in litteris:

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL OBJETIVANDO COMPELIR O ENTE PÚBLICO A DEFLAGRAR
PROCESSO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA
NOS TERMOS ESTABELECIDO EM LEI.
REQUISITOS DA LEI Nº 12.153/2009 QUE NÃO OBSTAM A COMPETÊNCIA PARA CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DA MATÉRIA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I.
A matéria objeto dos autos, reconhecimento do direito à promoção na carreira, objetivando compelir o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a deflagrar do processo de promoção dos Servidores Públicos Estaduais autores da demanda originária, não está no rol de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista no §1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009
.

II.
A ausência de repercussão patrimonial imediata não enseja o afastamento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

III.
Conflito conhecido e declarada a competência do suscitante. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL⁄ES, para o processamento do feito originário, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.”

(
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100160063309, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 05/09/2017)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 23, DA LEI Nº 12.153/2009. INÍCIO DA VIGÊNCIA. ARTIGO 1º, § 1°, DA RESOLUÇÃO 035/2010. EXCLUSÃO EXPRESSA ACERCA DA COMPETÊNCIA DE DEMANDAS ENVOLVENDO DIREITOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRETERIÇÃO EM PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS
. DATA DE DISTRIBUIÇÃO ULTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.153/2009. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO A EVENTUAL CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA⁄ES. (...)

VI.

In casu,
nota-se que a demanda de origem versa sobre AÇÃO ORDINÁRIA em que a parte Autora pretende, em síntese, que sejam considerados determinados cursos para fins de
promoção na carreira militar,
tendo o valor da causa sido estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais
). Além disso, constata-se que a propositura da ação ocorreu em 09/11/2015, conforme Protocolo reproduzido à fl. 07, devidamente assinado pelo Servidor responsável, momento ulterior ao dia 23/09/2015, data limite para o início da entrada em vigor da Lei nº 12.153/2009. para este Egrégio Tribunal de Justiça, que optou pela expedição da RESOLUÇÃO 035/2010, nos termos do artigo 23, da Lei nº 12.153/2009.

VII.

Conflito de Competência conhecido, declarando a competência do Juízo Suscitante (3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória – Comarca da Capital) para processar e julgar a demanda originária
.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do Conflito de Competência para, no mérito, declarar a competência do

JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL
CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, para processar e julgar a demanda originária.”

(
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100160044846, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 12/07/2017)

Além disso, como elucidado pelo Eminente Desembargador Relator,
a matéria objeto dos autos originários, que trata de promoção de servidor público, não guarda correlação e identidade com

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
(Processo nº 0021676-78.2018.8.08.0000)
, em que restou definido que
“compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam
sobre concurso público
,
ainda que inferior a 60 salários mínimos
”,
uma vez que
o Incidente em questão é alusivo, tão somente, a demandas que tratam sobre concurso público.

Isto posto, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para
conhecer do presente Conflito Negativo de Competência, declarando a competência do JUÍZO DE DIREITO DO
1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES
, para o processamento do feito originário.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de CONHECER do conflito negativo de competência e DECLARAR competente para processar e julgar a demanda originária n° 5017163-66.2021.8.08.0035 o 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES, ora suscitado.